Tribunal: TJDFT
Processo: 0726254-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 66814517